Tribunal: TJES
Processo: 5001856-04.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001856-04.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIGORIFICO RIO VALE LTDA - EPP
RECORRIDO: FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001856-04.2022.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS
RECORRIDA
: FRIGORÍFICO RIO VALE LTDA - EPP
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. TÍTULO CAMBIÁRIO PRESCRITO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. AÇÃO CAUSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CADEIA DE ENDOSSOS E DA CESSÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação de cobrança de cheques prescritos. Expõe o autor ser credor da ré, destacando que a dívida é oriunda da emissão de cheques no valor atualizado de R$ 18.862,82 (dezoito mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Afirma que apesar das tentativas de recebimento do valor por via extrajudicial não obteve êxito. Alega que tais valores não foram compensados, de modo que busca receber a referida quantia.

(2)
. A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, condenando a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com correção monetária da data de emissão (26/12/2018) e juros de mora de 1% ao mês da data da citação (29/03/2022). Diante disso, a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial, enquanto que, em contrarrazões, o autor busca a sua manutenção.

(3).
A parte ré, ora recorrente, pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte autora impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita, bem como estaria demonstrada a existência dela. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no § 2º do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Com efeito, a parte ré/recorrente não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, demonstrando ser pessoa jurídica de pequeno porte. Inteligência da Súmula 481 do STJ. Por tais motivos, rejeita
-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
Preliminar de ilegitimidade ativa. Alega a ré que o autor não possui legitimidade para compor a demanda, sob o argumento de ausência de identificação do endossatário (beneficiário) no cheque que embasa a cobrança. O argumento em si não merece ser acolhido, pois, a partir da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, exatamente diante das assertivas da parte autora, constatando-se, com isso, a pertinência subjetiva, em termos de legitimidade
ad causam
, para se beneficiar ou para suportar os efeitos da tutela jurisdicional.
In casu
, a assertiva do autor volta-se para o valor devido pela parte ré, na medida em que esta é a emitente dos cheques, o que, sob o prisma abstrato, identifica-se a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo. Por sua vez, por se tratar de demanda cognitiva, é forçoso concluir que a existência ou não do crédito entre as partes deve ser avaliada no enfrentamento de mérito, não sendo pauta para embasar a questão processual. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em destaque.

(5).
No mérito, as razões recursais merecem acolhimento, de modo que a r. sentença deve ser reformada.

(6).
A ré, ora recorrente, alega que não resta comprovada nos autos a presença do fato originador do cheque, alegando haver ausência de “
causa debendi
”. Sobre o ponto, a partir do embasamento em título cambiário (cheque, nota promissória, letra de câmbio, duplicata etc.), é preciso diferenciar as demandas de execução frente às demandas de cognição.

(7).
Com efeito, nas
ações de execução
tem-se a presunção de que o título se funda em obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783), de modo que, por força das características de autonomia e de abstração, a discussão da relação jurídica lastreadora do título executivo (
causa debendi
) só é admitida àqueles que participaram do negócio subjacente, sob pena de se prejudicar terceiros de boa-fé. Isto se dá porque a cambial passa a ter vida própria, sem qualquer subordinação jurídica à sua origem, ficando o novo tomador fora do alcance de qualquer exceção pessoal que o emitente/devedor pudesse opor ao primitivo beneficiário, ficando o portador, a partir disso, com o direito a receber o valor consignado na cártula.

(8).
Por sua vez, a partir da constatação de
prescrição da pretensão executiva
, é permitido ao portador do título o ajuizamento de
ações de cognição
, em que necessariamente deverá comprovar a
causa debendi
, consistente na existência e validade do negócio jurídico original. No detalhe, é preciso pontuar que, ajuizadas no prazo de dois anos (Lei 7.357/85, art. 61) após a fluência dos prazos de apresentação (30 dias) e de cobrança (6 meses), a
ação de locupletamento indevido por parte do devedor
(emitente do cheque), de natureza cognitiva, ostenta a natureza cambiária e, por tal motivo, desonera o portador do cheque prescrito na demonstração da
causa debendi
(relação negocial subjacente), consoante já decidido pelo STJ (REsp nº 1.510.592/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Publicação: DJ 10/04/2015). No entanto, após o prazo destacado (30 dias de apresentação + 6 meses de cobrança + 2 anos para ajuizar a ação de locupletamento indevido), a ação de cognição permitida ao portador do cheque é a
ação causal
, em que necessariamente deverá ser demonstrada a
causa debendi
. Com efeito, o liame entre o endossatário e o emitente é puramente cambial, mas, após o protesto ou findo o prazo de apresentação do título, os
endossos
são tratados como
cessão civil
(Lei Uniforme, art. 24), de modo que o endossatário somente pode utilizar o direito de crédito baseado no cheque em face de quem recebera. A propósito, com nossos grifos: “
[...] Cheque constitui ordem de pagamento dirigida a um banco para pagar à vista determinada soma em proveito do portador, que, ao endossá-lo, é substituído pelo endossatário, que, igualmente, poderá realizar novo endosso, promovendo, assim, sua circulação. [...] Reconhecida a nulidade do endosso, desaparece a relação cambial, convertendo-se o cheque em
documento escrito indicativo da existência de dívida líquida
, ou seja,
irá circular com mero efeito de cessão ordinária de crédito
, disciplinada nos arts. 286 a 298 do Código Civil, tal como ocorre com os cheques nominativos com cláusula não à ordem, cabendo ao cessionário ingressar com ação monitória ou de cobrança para buscar a satisfação do crédito. [...]
” (STJ, REsp nº 1.280.801/SP, Relator: Ministro João Otávio De Noronha. j. em 24 de março de 2015).

(9).
No caso dos autos, observa-se que a presente cobrança, de cunho cognitivo, deixou de observar o prazo da ação de locupletamento indevido (
30 dias de apresentação + 6 meses de cobrança + 2 anos para ajuizar a ação, conforme art. 61 da Lei 7.357/85
), visto que os cheques prescritos foram emitidos em 26/12/2018 e a ação foi ajuizada em 21/03/2022 (
intervalo de 3 anos e 2 meses
). Daí, por se tratar de uma
ação causal
, resta evidente a necessidade de se indicar a
causa debendi
, sob pena de improcedência do pedido de cobrança de valores, consoante posição sólida do STJ,
in verbis
: “
[...] Não tendo o autor apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação de cobrança [...]
” (AgInt no AREsp 778.247/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016). A partir disso, vê-se que a parte autora, ora recorrida, falha na demonstração dos fatos constitutivos do seu pretenso direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que, por promover uma ação causal, em que os cheques apresentados perderam sua eficácia cambial, deveria trazer esclarecimentos em torno do negócio jurídico primitivo (
causa debendi
), subjacente às cártulas objeto da ação.

(10).
E mais, o autor não demonstra a regularidade da cadeia de endossos e da cessão do crédito. Isto porque se constata que os cheques prescritos, objeto dos autos, não possuem a identificação do beneficiário e, a partir disso, o(s) endosso(s) e a cessão de crédito. Não há licitude na pretensão de cobrança do autor, visto que, na linha das falhas aqui apontadas, mormente a ausência da relação cambiária original, o portador não pode se utilizar do direito de crédito baseado no cheque contra o emitente, ainda que fosse válida a declaração de vontade originária.

(11)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, no sentido de reformar a r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na peça inicial.

(12).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)